Tribunal: TJBA
Processo: 8021327-79.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021327-79.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO JOSE PACHECO e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL BARRETO GABRIEL, CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, GABRIEL BARRETO GABRIEL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE TRANSIÇÃO E HOME CARE. PACIENTE COM PARALISIA SUPRANUCLEAR PROGRESSIVA. DOENÇA DEGENERATIVA GRAVE. ABUSIVIDADE. SÚMULA 12 DO TJBA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, decorrente de negativa de cobertura de plano de saúde para internação em clínica de transição e tratamento domiciliar (
home care
) a paciente portador de Paralisia Supranuclear Progressiva (CID G23.1).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura para internação em clínica de transição e
home care
é abusiva; (ii) estabelecer o
quantum
indenizatório adequado a título de danos morais; (iii) determinar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
home care
e a internação em clínica de retaguarda constituem desdobramentos do tratamento hospitalar, sendo vedado à operadora restringir a modalidade terapêutica indicada pelo médico assistente. Incidência da Súmula nº 12 do TJBA.

4. A recusa injustificada de cobertura em situação de extrema fragilidade e terminalidade do paciente idoso configura dano moral
in re ipsa
, sendo adequada a majoração do
quantum
para R$ 10.000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5. A Lei nº 14.905/2024, por se tratar de norma de ordem pública, possui aplicação imediata aos processos em curso, devendo a correção monetária observar o IPCA e os juros de mora corresponder à taxa SELIC deduzida do IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
1. Havendo recomendação médica, é abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento
home care
e internação em clínica de transição, ainda que ausente previsão contratual ou constante cláusula de exclusão. 2. A negativa injustificada de cobertura a paciente em estado grave configura dano moral
in re ipsa
. 3. Os consectários legais das condenações cíveis devem observar a sistemática da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV e § 1º; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 12 do TJBA (TJ-BA - Apelação: 80062754420198050001, Relator.: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2022) TJ-BA - Apelação: 03000560620178050080, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, Data de Julgamento: 03/12/2019, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2023)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021327-79.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante FLAVIO JOSE PACHECO e outros (2) e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2).

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
À UNANIMIDADE DE VOTOS
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do Autor, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da Ré, para determinar que a atualização monetária e os juros de mora observem a sistemática da Lei nº 14.905/2024 (correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA), nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça